Tribunal: TJDFT
Processo: 0715300-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715300-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO RECORRIDA: MAPEMA PRODUÇÕES &amp; EVENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. ENCERRAMENTO DE FASE EXECUTIVA. QUALIFICAÇÃO. SENTENÇA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que encerra fase executiva do processo, porquanto o édito qualifica-se como sentença. 2. O Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer que da sentença cabe apelação (art. 1.009 do CPC). 3. Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em se tratando de erro grosseiro. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, caput, e §§ 1o, 2o, 6o e 10, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria obrigatória a fixação de honorários recursais, porque a citação foi efetivada com a manifestação da parte vencedora. Requer o cadastramento do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120, e que todas as publicações sejam feitas em nome do mencionado causídico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, caput, e §§ 1o, 2o, 6o e 10, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.065.428/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Por fim, defiro o pedido de cadastramento do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120, aos presentes autos, diante do instrumento procuratório de ID 48454492, e determino que todas as publicações sejam realizadas em seu nome. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027